Tribunal: STJ
Processo: 5000779-32.2020.4.03.6115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2083667 - SP(2023/0232117-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JACKSON COSTA RODRIGUES
AGRAVANTE
: HELIDA CRISTINA HIPOLLITO RODRIGUES
ADVOGADO
: JACKSON COSTA RODRIGUES - SP192204
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: SENADO FEDERAL
ADVOGADOS
: THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO - DF018121
FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA - DF031546
MATEUS FERNANDES VILELA LIMA - DF036455
GABRIELLE TATITH PEREIRA - DF030252
AGRAVADO
: CAMARA DOS DEPUTADOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO A
TÍTULO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL A FIM DE ATINGIR O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO.
DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA CONTRA LEI EM TESE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM
JUÍZO MONOCRÁTICO. TESE DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ERRO
MATERIAL (ART. 1.022, III, DO
. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO
CPC/2015)
DESPROVIDO.
No âmbito do agravo interno, os recorrentes apenas se insurgem contra o não
1.
reconhecimento de erro material passível, em tese, de conserto no âmbito dos declaratórios
julgados monocraticamente, manejados contra decisão proferida já no Superior Tribunal de
Justiça, em que se negou provimento ao recurso especial, com fundamento na

Súmula n. 83/STJ.
Relativamente à alegada existência de erro material passível de ser sanado pelos
2.
declaratórios já manejados, com amparo no
III, CPC, deve-se destacar que "a
art. 1.022,
decisão embargada concluiu, de forma coerente e fundamentada, pela inadequação da via da
ação popular no caso concreto, por se insurgir contra lei em tese, de caráter geral e abstrato,
de modo que a incompatibilidade com a norma constitucional está compreendida no próprio
pedido, apesar da roupagem de violação à moralidade administrativa" (e-STJ, fls. 1.043-1.044),
não havendo o que reparar.
Agravo interno desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA55180689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 22b324fb-4d3d-458c-bea9-6a76000ad902

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55180689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 22b324fb-4d3d-458c-bea9-6a76000ad902

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2083667 - SP(2023/0232117-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JACKSON COSTA RODRIGUES
AGRAVANTE
: HELIDA CRISTINA HIPOLLITO RODRIGUES
ADVOGADO
: JACKSON COSTA RODRIGUES - SP192204
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: SENADO FEDERAL
ADVOGADOS
: THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO - DF018121
FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA - DF031546
MATEUS FERNANDES VILELA LIMA - DF036455
GABRIELLE TATITH PEREIRA - DF030252
AGRAVADO
: CAMARA DOS DEPUTADOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO A
TÍTULO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL A FIM DE ATINGIR O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO.
DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSURGÊNCIA CONTRA LEI EM TESE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM
JUÍZO MONOCRÁTICO. TESE DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ERRO
MATERIAL (ART. 1.022, III, DO
. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AGRAVO INTERNO
CPC/2015)
DESPROVIDO.
No âmbito do agravo interno, os recorrentes apenas se insurgem contra o não
1.
reconhecimento de erro material passível, em tese, de conserto no âmbito dos declaratórios
julgados monocraticamente, manejados contra decisão proferida já no Superior Tribunal de
Justiça, em que se negou provimento ao recurso especial, com fundamento na

Súmula n. 83/STJ.
Relativamente à alegada existência de erro material passível de ser sanado pelos
2.
declaratórios já manejados, com amparo no
III, CPC, deve-se destacar que "a
art. 1.022,
decisão embargada concluiu, de forma coerente e fundamentada, pela inadequação da via da
ação popular no caso concreto, por se insurgir contra lei em tese, de caráter geral e abstrato,
de modo que a incompatibilidade com a norma constitucional está compreendida no próprio
pedido, apesar da roupagem de violação à moralidade administrativa" (e-STJ, fls. 1.043-1.044),
não havendo o que reparar.
Agravo interno desprovido.
3.
Documento eletrônico VDA54862542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: ebb8e846-f4ec-42cf-84b6-fea9ad3d9dea

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por JACKSON COSTA RODRIGUES
e HELIDA CRISTINA HIPOLLITO RODRIGUES contra decisão monocrática de fls.
1.007-1.013, assim ementada (e-STJ, fl. 1.007):

RECURSO
ESEPCIAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
POPULAR.
COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE AUXÍLIO
EMERGENCIAL A FIM DE ATINGIR O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO.
DESCABIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA LEI EM TESE. INEXISTÊNCIA
DE ATO CONCRETO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU À
MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ENTENDIMENTO
EXARADO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM
EM
CONSONÂNCIA À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração pelos ora insurgentes, foram rejeitados,
consoante a seguinte ementa (e-STJ, fl. 1.042):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
POPULAR. VÍCIO DO
III, DO
INEXISTÊNCIA DE
ART. 1.022,
CPC/2015.
ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

Nas razões recursais, os agravantes reiteram os argumentos veiculados no
âmbito dos embargos de declaração manejados nesta Corte Superior de Justiça,
asseverando a existência de erro material na decisão monocrática embargada,
passível de ser sanado pelos declaratórios (art. 1.022, III, do CPC).
Pontuam que, "havido sabatina temática – moralidade administrativa – tem-
se, vez mais, a consagração de
pela admissão de fato inexistente
error in procedendo
(art. 966, VIII, §1o, CPP), portanto, espécie de erro material passível de conserto pelos
declaratórios (art. 1.022, III, CPC)" – (e-STJ, fl. 1.060).
Assim sendo, requerem a remessa dos declaratórios de fls. 1.018-1.023 (e-
STJ) ao colegiado, com a reconsideração da decisão agravada.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.067, 1.068 e 1.069).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA54862542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: ebb8e846-f4ec-42cf-84b6-fea9ad3d9dea

Trata-se, na origem, de ação popular manejada com vistas à suspensão do "
(R$ 600,00 – seiscentos reais) fixado no
o da
pré
quantum
art. 2
Lei no 13.982/20,
estabelecendo o valor de R$1.045,00 a título de auxílio emergencial, porquanto esse o
valor correspondente ao salário mínimo nacional para a medida de assistência social
(art. 203, V, CF), determinando-se ordem de complementação no valor de R$ 445,00 a
cada cota efetivada em razão da lei mencionada” (e-STJ, fl. 445).
Na sentença proferida pelo magistrado singular, o processo foi extinto sem
resolução do mérito por falta de interesse processual e em razão da inadequação da
via eleita, o que foi mantido pelo Tribunal antecedente.
Registre-se, de início, que, no âmbito do agravo interno, os recorrentes
apenas se insurgem contra o não reconhecimento de erro material passível, em tese,
de conserto no âmbito dos declaratórios julgados monocraticamente (e-STJ, fls. 1.042-
1.044), manejados contra decisão proferida já no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, em que se negou provimento ao recurso especial, com fundamento na
(e-STJ, fls. 1.007-1.013).
Súmula n. 83/STJ
Relativamente ao referido pleito, cumpre colacionar os seguintes trechos da
decisão monocrática ora recorrida (e-STJ, fls. 1.042-1.044 – grifos distintos do original):

O embargante, em suas razões, alega, em síntese, que a decisão
embargada incorreu em erro material, ao argumento de que, "havido
sabatina temática – moralidade administrativa – tem-se, vez mais, a
consagração de
pela admissão de fato inexistente (art.
error in procedendo
966, VIII, §1o, CPP), portanto, espécie de erro material passível de conserto
pelos declaratórios (art. 1.022, III, CPC)" (e-STJ, fl. 1.021).
[,,,]
De início, registre-se que esta espécie recursal tem por finalidade suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
A propósito (sem grifo no original):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO
QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às
hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam,
art. 1.022
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material da decisão recorrida.
e/ou
2. De fato, o acórdão embargado foi omisso no tocante à análise do
pedido de gratuidade de justiça.
3. "O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte
recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido
Documento eletrônico VDA54862542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: ebb8e846-f4ec-42cf-84b6-fea9ad3d9dea

de gratuidade de justiça" (AgInt no
relator
AREsp 1.563.316/DF,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
19/2/2020)
No mesmo sentido: AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.568.814/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AgInt no
15/5/2024;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.501.062/GO,
DJe de
e AgInt no AgInt no
relator
26/6/2024;
REsp n. 2.099.866/DF,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de 22/8/2024.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.680.446/DF,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de 24/2/2025)
No presente caso, verifica-se que a irresignação não merece prosperar,
uma vez que a decisão embargada concluiu, de forma coerente e
fundamentada, pela inadequação da via da ação popular no caso
concreto, por se insurgir contra lei em tese, de caráter geral e abstrato,
de modo que a incompatibilidade com a norma constitucional está
compreendida no próprio pedido, apesar da roupagem de violação à
moralidade administrativa, não havendo qualquer erro material a ser
sanado por meio dos presentes embargos.
Depreende-se das razões apresentadas que o embargante não se conforma
com a conclusão da decisão impugnada, buscando, por via imprópria, a
reforma do resultado do julgamento.
Todavia, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos somente se faz
possível em situações excepcionais, notadamente nos casos em que a
alteração do julgado decorre da correção de algum dos vícios apontados, o
que não é a hipótese dos autos.
A título exemplificativo (sem grifo no original):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo
do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se
apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no
julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes
quando algum desses vícios for reconhecido.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração
é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O
descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à
contradição prevista no
I, do
art. 1.022,
CPC/2015.
3. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA54862542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: ebb8e846-f4ec-42cf-84b6-fea9ad3d9dea

(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp n. 1.469.545/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.
Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores da oposição dos
embargos de declaração, permanece incólume a decisão ora embargada.

Com efeito, no âmbito da decisão monocrática de fls. 1.007-1.013 (e-STJ),
esclareceu-se, quando da aplicação da
o seguinte (e-STJ, fl. 1.011
Súmula n. 83/STJ,
– grifos distintos do original):

Ressalte-se, de início, que, nos termos da jurisprudência do STJ, é possível
a declaração de inconstitucionalidade
de lei ou ato
incidenter tantum
normativo federal ou local na via da ação popular, desde que a controvérsia
constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir ou
questão prejudicial indispensável à resolução do litígio principal (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.995.417/PE,
DJe de
)
4/11/2022.
No presente caso, constata-se a inadequação da via eleita, uma vez que
a ação popular proposta se insurge contra lei em tese, de caráter geral
e abstrato, de modo que a incompatibilidade com a norma
constitucional está compreendida no próprio pedido, apesar da
roupagem de violação à moralidade administrativa.
Com efeito, conforme destacado na fundamentação adotada no acórdão
recorrido, "os pedidos implicam numa alteração substancial do quanto
concebido a partir da vontade do legislador, no exercício de sua função
precípua, nada se referindo à necessidade de tutela jurisdicional diante
de ato concreto lesivo ao patrimônio público ou à moralidade
administrativa" (e-STJ, fl. 440).
Trata-se, portanto, de entendimento que está em consonância com a
jurisprudência desta Corte de origem, conforme se verifica dos seguintes
julgados (sem grifo no original):
Tendo sido a questão devidamente enfrentada no âmbito das monocráticas
antecedentes, não se vislumbra, portanto, a existência de nenhum erro material a
ensejar a alteração do convencimento anteriormente manifestado.
Corroborando o entendimento (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.
1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela
agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
III, do CPC, na medida
art. 1.022,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
Documento eletrônico VDA54862542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: ebb8e846-f4ec-42cf-84b6-fea9ad3d9dea

autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma
infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que
não há falar em ofensa ao
III, do CPC, por alegado erro material
art. 1.022,
do decisum do Tribunal de origem.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual
erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é
sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à
correção de errores in procedendo." (EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
158.163/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
25/2/2022.
5 . Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.079.836/CE,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
1/3/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54862542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/03/2026 09:52:59
Código de Controle do Documento: ebb8e846-f4ec-42cf-84b6-fea9ad3d9dea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.083.667 / SP
Número Registro: 2023/0232117-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50007793220204036115
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JACKSON COSTA RODRIGUES
RECORRENTE : HELIDA CRISTINA HIPOLLITO RODRIGUES
ADVOGADO
: JACKSON COSTA RODRIGUES - SP192204
RECORRIDO
: UNIÃO
RECORRIDO
: SENADO FEDERAL
ADVOGADOS
: THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO - DF018121
FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA - DF031546
MATEUS FERNANDES VILELA LIMA - DF036455
GABRIELLE TATITH PEREIRA - DF030252
RECORRIDO
: CAMARA DOS DEPUTADOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JACKSON COSTA RODRIGUES
AGRAVANTE : HELIDA CRISTINA HIPOLLITO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA55148167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: a252cb35-55d7-44ff-b86b-e137bf098cd2

ADVOGADO
: JACKSON COSTA RODRIGUES - SP192204
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: SENADO FEDERAL
ADVOGADOS : THOMAZ HENRIQUE GOMMA DE AZEVEDO - DF018121
FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA - DF031546
MATEUS FERNANDES VILELA LIMA - DF036455
GABRIELLE TATITH PEREIRA - DF030252
AGRAVADO
: CAMARA DOS DEPUTADOS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: a252cb35-55d7-44ff-b86b-e137bf098cd2